Tribunal: TJDFT
Processo: 0709370-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709370-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELIO FERREIRA GOLIM APELADO: FORTUNATO VEICULOS LTDA D E S P A C H O Diante do pedido de sustentação oral, determino a retirada do presente processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator